Tribunal: STF
Processo: AI 781927
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 
   ARTS. 5º, INC. LIV E LV, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.